Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-66.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003210-66.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO SEBASTIAO HONORATO DE ARAUJO - CPF: 093.486.278-80 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Transporte irregular de agrotóxicos. Suficiência de Provas. Erro de tipo e inexigibilidade de conduta diversa não identificados. Crime formal de perigo abstrato. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, por transporte irregular de agrotóxicos visando a absolvição.

II. Questões em discussão

1) Suficiência de provas; 2) aplicabilidade do erro de tipo ou da inexigibilidade de conduta diversa ao caso; 3) existência de dolo na conduta do apelante; 4) atipicidade por ausência de dano ambiental ou à saúde pública.

III. Razões de decidir

1. O termo de apreensão e laudo pericial, bem como o depoimento do policial militar responsável pela apreensão de 10 (dez) toneladas de defensivos agrícolas, sem documentação fiscal ou comprovação de origem, transportadas em caminhão, pelo apelante, motorista profissional, afiguram-se suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como o dolo.

2. A assertiva de erro de tipo está contraposta pelas circunstâncias do flagrante [transporte de elevada quantidade defensivos agrícolas, de alto valor, sem documentação legal, ausência de destinatário certo e da negociação feita com indivíduos não identificados].

3. A inexigibilidade de conduta diversa não foi especificada pelo apelante, a configurar ausência de dialeticidade, bem como não esta corroborada por elementos de convicção.

4. O tipo penal – transporte irregular de agrotóxicos – constitui delito formal de perigo abstrato, não exigindo demonstração de efetivo dano à saúde pública ou ao meio ambiente para a configuração do crime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 15 da Lei nº 7.802/89 restam comprovadas quando há apreensão de carga de agrotóxicos sem registro, corroborada por laudo periciai e depoimentos coerentes dos agentes policiais.

2. O dolo se configura quando o agente, mesmo ciente da ausência de documentação fiscal e origem lícita da carga, assume o risco de transportar substâncias sabidamente controladas, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada.

3. A inexigibilidade de conduta diversa exige prova cabal de coação irresistível, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos mínimos de corroboração.

4. O transporte irregular de agrotóxicos é crime de perigo abstrato, prescindindo de prova de efetivo dano ambiental ou à saúde para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.802/89, art. 15; CP, arts. 29 e 22; CPP, arts. 156, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp nº 1136233/CE - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 29.2.2016;
REsp 1439150/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 16.10.2017; TRF-3, AP 50060478720214036000-MS – relator Des. Paulo Gustavo Guedes Fontes – 5ª Turma – 27.6.2023; TJMT, AP 0001118-88.2014.8.11.0082 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 17.2.2016;
TJMT, AP 1018360-08.2022.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – 3.7.2025; HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018;
AP 1003678-48.2024.8.11.0045 – relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 16.5.2025;
AP 0000087-88.2014.8.11.0096 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2016.

Doutrina relevante
:
MASSOM, Cléber. Código Penal. Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003210-66.2024.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE:

ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE 1003210-66.2024.8.11.0051), que o condenou por transporte irregular de agrotóxicos a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 15 da Lei n.º 7.802/1989 – (ID 302517362).

ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para a condenação; 2)
“foi contratado como motorista e não tinha como verificar a regularidade da mercadoria [...]acreditando tratar-se de sucata”
,
a caracterizar erro de tipo; 3) seria inexigível agir de forma diversa; 4)
“não houve lesão ao bem jurídico”
, a configurar atipicidade da conduta.

Pede o provimento que seja absolvido (ID 309417399).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso oposto (ID 309863370).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Transporte ilegal de agrotóxicos [art. 15, da Lei Federal nº 7.802/89] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Almejada absolvição, sob os argumentos de ausência de provas e ocorrência de erro de tipo essencial – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Erro de tipo não restou caracterizado – Aplicação da teoria da cegueira deliberada – Versão do apelante que se encontra desassociada do conjunto probatório – Manutenção do decisum – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 320052868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16/12/2021, por volta de 09h, na Rodovia MT-140, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos não identificados, transportou 800 kg do agrotóxico Renova; 1.250 kg do agrotóxico Solar; 1.600 kg do agrotóxico Trigger; 725 kg do agrotóxico Ronin; 440 kg do agrotóxico Penske 300 WP; 2.000 kg do agrotóxico Benzomectina; 900 litros do agrotóxico Raisa 50 EC; 300 litros do agrotóxico Hüter; 280 kg do agrotóxico Vesper; 624 litros do agrotóxico Feltrin 400; e 144 litros do agrotóxico Vigilant Power, descritos no termo de fiscalização juntado ao ID Num. 70148800 (pág. 100), avaliados em R$ 2.291.900,00 (tendo como referência produtos similares comercializados no Brasil) todos sem registro ativo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme descrição feita nos laudos de perícia criminal federal de ID Num. 70148800 (págs. 73/113), portanto, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente.

Segundo restou apurado, o denunciado era motorista profissional e trabalhava com o caminhão Volvo/FH 540, de cor preta, placa PUP2E89, acoplado aos semirreboques SR/Guerra AG GR, ambos de cor preta, placas IMI7485 e IMI7482. No dia 15/12/2021, enquanto estava em um posto situado em Campo Grande/MS, ele ajustou com terceiros indivíduos (não identificados) de transportar defensivos agrícolas provenientes da China/Paraguai, sem o devido registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), até ao Município de Santa Rita do Trivelato/MT, ficando acertado que o denunciado receberia o valor de R$ 5.000,00 para desempenhar tal atividade. [...]

Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO como incurso no artigo 15 da Lei n.º 7.802/89 (vigente na época do fato e substituído pelo artigo 56 da Lei n.º 14.785/23 que tem pena mais grave e por isso não retroage), c.c. o artigo 29 do Código Penal. [...]”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 302516879)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“A materialidade encontrou comprovação na portaria, boletim de ocorrência n.º 2021.331048, romaneio de pesagem, cópias de CRLVs de veículos, termo de entrega n.º 2021.16.461755, termo de depósito n.º 2021.16.461777, laudos de perícia criminal federal (química forense) (ID. Num. 170329599 – Pág. 83/115 e Pág. 116/123), relatório n.º 4207303/2022, boletim individual criminal n.º 2022.0001354-SR/PF/MT e depoimentos prestados em fase inquisitória e judicial.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Segundo consta da denúncia, em suma, no dia 16/12/2021, por volta de 09h, na Rodovia MT-140, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos não identificados, transportou 800 kg do agrotóxico Renova; 1.250 kg do agrotóxico Solar; 1.600 kg do agrotóxico Trigger; 725 kg do agrotóxico Ronin; 440 kg do agrotóxico Penske 300 WP; 2.000 kg do agrotóxico Benzomectina; 900 litros do agrotóxico Raisa 50 EC; 300 litros do agrotóxico Hüter; 280 kg do agrotóxico Vesper; 624 litros do agrotóxico Feltrin 400; e 144 litros do agrotóxico Vigilant Power, descritos no termo de fiscalização juntado ao ID Num. 70148800 (pág. 100), avaliados em R$ 2.291.900,00 (tendo como referência produtos similares comercializados no Brasil) todos sem registro ativo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme descrição feita nos laudos de perícia criminal federal de ID Num. 70148800 (págs. 73/113), portanto, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente. [...]

Os laudos de perícia criminal federal de ID Num. 70148800 - págs. 73/113, indicaram que os produtos apreendidos com o Acusado não possuíam registro ativo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), portanto, não podem ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados em todo o território nacional, conforme o artigo 3º da Lei nº 7.802/89, e, ainda, que a rotulagem dos produtos, elaborada em espanhol, não atende ao artigo 7º do referido diploma legal.

Ademais, as próprias circunstâncias do flagrante são aptas para corroborar os demais elementos de prova e apontam para a consciência da ilicitude, já que demonstram que o Acusado foi abordado, carregando os agrotóxicos irregulares, os quais foram avaliados em R$ 2.291.900,00 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil e novecentos reais).

As circunstâncias do delito igualmente apontam para a consciência da ilicitude. O carregamento da carga ocorreu em um galpão, sem qualquer documentação fiscal ou comprovação de origem. Além disso, o acusado declarou que não sabia ao certo para quem entregaria a mercadoria, tampouco tinha um destino específico ou nota fiscal, apenas um contato denominado como “cú sujo” e um telefone celular para o qual deveria entrar em contato no momento da entrega para orientação, o que reforça o caráter atípico da operação de transporte.

Como bem formulado pelo Parquet, o réu agiu, ao menos, com dolo eventual, assumindo o risco de estar transportando carga ilícita, uma vez que, sendo motorista profissional, possui o conhecimento de que o transporte de qualquer mercadoria exige documentação fiscal e comprovação de origem. Ainda assim, aceitou realizar o transporte sem exigir qualquer respaldo legal, com destino incerto, em condições visivelmente suspeitas.

Ressalta-se que é certo que a expressa quantidade de agrotóxicos, avaliados em altíssimo valor comercial, não seriam confiados a pessoas que não tivessem prática no transporte. [...]

Isto posto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o acusado ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO, também conhecido como “Buda”, qualificado nos autos, nas penas do artigo 15 da Lei n.º 7.802/89, c.c. o artigo 29 do Código Penal. [...]
”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juiz de direito - ID 302517362).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Entrega n° 2021.16.461755 (ID 302516883 - fls. 30), Termo de Depósito n° 2021.16.461777 (ID 302516883 - fls. 33), Laudo Pericial nº 745/2022 (ID 302516883 - fls. 83/123), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvido ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO, apelante (ID 302516883 - fls. 27/28).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Gerson Martins Lourenço Júnior e do apelante ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO
(Relatório Mídias - ID 302517360).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o policial militar
Gerson Martins Lourenço Júnior
descreveu, coerentemente, em Juízo, que, no dia 16.12.2021, por volta de 09h, na Rodovia MT-140, Campo Verde/MT, realizou a apreensão de 10 (dez) toneladas de agrotóxicos, sem registro ativo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), avaliados em R$ 2.291.900,00 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil e novecentos reais), em um caminhão [Volvo/FH 540, cor preta, placa PUP2E89] acoplado a semirreboques [SR/Guerra AG GR, ambos de cor preta, placas IMI7485 e IMI7482] conduzido por
ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO [apelante], conforme
descrição feita no
Laudo Pericial nº 745/2022 (ID 302516883 - fls. 83/123)
, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação.

A narrativa do referido policial militar mostra-se convergente no sentido de que recebeu
informação que o
caminhão [Volvo/FH 540, cor preta, placa PUP2E89] transportava
“defensivos agrícolas” em direção a Santa Rita do Trivelato/MT, o que motivou a abordagem do condutor do veículo, em Campo Verde/MT. Ato contínuo, realizou busca veicular e localizou os agrotóxicos – 10 (dez) toneladas – sem documentação necessária (Relatório Mídias - ID 302517360).

Como bem pontuado pela i. Promotoria Criminal de Campo Verde,
“não há como cogitar que o apelante desconhecia o caráter ilícito da carga e acreditava transportar sucata, justamente por se tratar de motorista profissional, que deveria se certificar a respeito dos materiais carregados para serem transportados por ele, inclusive por não ter recebido nenhuma documentação”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, Promotor de Justiça - ID
309863370).

Com efeito, afigura-se possível concluir, no presente caso, que o apelante
“assumiu o risco de executar o delito de transporte irregular de agrotóxicos. A teoria da cegueira deliberada, de matriz anglo-saxônica, tem por entendimento que a ignorância deliberada equivale ao dolo eventual, não se confundindo com a mera negligência – culpa consciente –”
(TRF-3, AP 50060478720214036000-MS – relator Des. Paulo Gustavo Guedes Fontes – 5ª Turma – 27.6.2023).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não bastasse, restou provado o dolo com que se houve o apelante, porque atuante na área já há algum tempo [...] o que por certo já demonstra sua ciência acerca da exigibilidade de atentar para as regras de transporte de tais agrotóxicos, por ele não observadas.”
(AP nº 0001118-88.2014.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 17.2.2016)

Em seu turno, não se identifica, nas razões recursais, motivação fático-probatória para a tese de inexigibilidade de conduta diversa
, de modo a ofender o princípio da dialeticidade (TJMT, AP 1018360-08.2022.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – 3.7.2025; HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

De toda sorte, essa excludente de culpabilidade
pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal. Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Frise-se que a absolvição com fundamento no art. 22 do CP afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 29.2.2016).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“A excludente de culpabilidade [...] exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação do réu desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.”
(TJMT, AP 1003678-48.2024.8.11.0045 – relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 16.5.2025)

No tocante à atipicidade da conduta pelo argumento de que o transporte dos produtos não causou efetivo risco ambiental ou à saúde pública, ressalta-se que o delito previsto no art. 15 da Lei n.º 7.802/89 configura-se crime formal.

O c. STJ possui o seguinte entendimento:

“Não é exigível, pois, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem produz, processa, embala, importa, exporta, comercializa, fornece, transporta, armazena, guarda, tem em depósito ou usa produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.”
(REsp 1439150/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 16.10.2017)

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“O delito [...] tem por objeto proteger o meio ambiente e a saúde do homem da presença de substâncias tóxicas não admitidas pela legislação nacional, classifica-se como sendo de perigo abstrato, ou seja, a consumação do tipo prescinde de um dano efetivo ao meio ambiente na medida em que a própria norma presume, de forma absoluta, que a realização das condutas típicas implica a presença de um risco substancialmente relevante à natureza.”
(AP 0000087-88.2014.8.11.0096 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2016)

Assim sendo, a condenação do apelante por transporte irregular de agrotóxicos (art. 15 da Lei n.º 7.802/89) deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025